Tribunal: TJMT
Processo: 1009141-72.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009141-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE SOUZA LIBERATO - CPF: 701.925.271-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU ASSEMELHADO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FRAÇÃO DE 3/5 (60%). IRRADIAÇÃO PARA A TOTALIDADE DAS CONDENAÇÕES POR CRIMES HEDIONDOS E ASSEMELHADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido defensivo de aplicação de frações distintas por conta da unificação de penas decorrentes de crimes hediondo (homicídio qualificado) e assemelhado (tráfico de drogas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a reincidência específica em crimes hediondos e assemelhados possibilita a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade da pena unificada para fins de progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Penal determina que, quando há múltiplas condenações, as penas devem ser somadas para fins de unificação, incidindo sobre o montante total as regras relativas à progressão de regime (art. 111 da LEP).

4. O artigo 112, inciso VII, da LEP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece que a progressão de regime do reincidente específico em crime hediondo ou equiparado somente ocorre após o cumprimento de 60% da pena unificada.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a reincidência deve ser analisada de maneira global na execução penal, incidindo sobre a totalidade da pena e não de forma fragmentada para cada condenação isoladamente (STJ, AgRg no HC n. 883.365/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/08/2024).

6. O reconhecimento da primariedade do apenado na primeira condenação não impede a incidência da fração mais gravosa de 60% sobre a pena total unificada, pois a reincidência é uma condição de caráter pessoal que deve ser considerada na integralidade da execução penal.

7. A jurisprudência consolidada pelo STJ e por este Tribunal Estadual reafirma a necessidade de aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime nos casos de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. “
A reincidência específica em crime equiparado a hediondo impõe a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime, incidindo tal percentual sobre a totalidade da pena unificada
.”

2. “
A análise da reincidência deve considerar a integralidade da execução penal, não podendo ser fragmentada para cada condenação isoladamente
.”

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 111 e 112, VII; Lei n. 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 883.365/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/08/2024; STJ, REsp n. 1.910.240/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 31/05/2021; TJMT,
AgEx PJe 1004352-30.2025.8.11.0000, relator Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 1º/4/2025, DJe de 03/4/2025, AgEx 1017592-23.2024.8.11.0000, relator Des. Helio Nishiyama, 4ª Câmara Criminal, j. 10/9/2024, DJE 12/9/2024, TJMT, AgEx 1023007-84.2024.8.11.0000, relator Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

1009141-72.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE SOUZA LIBERATO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de execução penal
tempestivamente interposto [certidão no id. 276726377, p. 104] na forma do art. 197 da LEP, pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – Especializada de Execuções Penais da comarca de Rondonópolis, em favor de
Alexandre Souza Liberato
, qualificado, em face da decisão lavrada em 25/3/2025, nos autos do processo executivo de pena SEEU n. 2000014-22.2019.8.11.0027, em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara Criminal de Execuções Penais da comarca de Rondonópolis, que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena ao argumento de que se trata de réu reincidente específico de acordo com a natureza hedionda dos crimes perpetrados, ostentando uma condenação por tráfico de drogas e outra por homicídio qualificado.

Nas razões do agravo, constantes do id. 276726377, pp. 113-122, a defesa sustenta que a condenação por tráfico de drogas perpetrado em 31/3/2013 não sujeita o agravante à fração de progressão de pena do art. 112, VII, da LEP, considerado que na época dos fatos ele era primário, requerendo, assim, a aplicação da fração de 40% de que trata o inciso V do dispositivo legal encimado, separadamente do crime de homicídio onde foi reconhecida a reincidência.

Postula, ainda, o prequestionamento expresso do art. 112 da LEP.

Nas contrarrazões [id. 276726377, pp. 129-134], o órgão do Ministério Público de primeiro grau postula o
desprovimento
do anseio defensivo, ao argumento de que a reincidência perfaz-se condição pessoal do condenado, e, com efeito, incide sobre a totalidade das penas unificadas para fins de obtenção de benefícios.

O Juízo onde se processa a execução penal exerceu o juízo negativo de retratação [id. 276726377, p. 139].

Ao agravo foi distribuído na modalidade sorteio ao Gabinete 1 da Quarta Câmara Criminal.

O termo de análise de prevenção no id. 277149890 não apontou feitos capazes de ensejar a prevenção por cadeiras.

A certidão no id. 27719891 assinala que o presente feito dispensa o recolhimento de preparo, nos termos do art. 77 do RITJMT.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo
desprovimento
do recurso e a mantença integral da decisão impugnada,
verbis
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - DUAS CONDENAÇÕES.
Pedido de aplicação de frações distintas para cada condenação - Improcedência - Reincidência em crimes hediondos – Aplicação da fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para progressão de regime sobre o total da pena unificada - Precedentes do STJ e TJMT - Parecer pelo
desprovimento
do recurso. [id. 278417378, p. 1].

É o relatório. Peço inclusão do feito em pauta, mediante publicação.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
Alexandre Souza Liberato
, qualificado, cumpre, em regime fechado, a pena unificada de 29 anos, 08 meses e 26 dias de reclusão no Processo Executivo de Pena registrado sob o SEEU 2000014-22.2019.8.11.0027, em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara Criminal de Execuções Penais da comarca de Rondonópolis, em razão da unificação de duas guias de execução de pena, assim discriminadas:

a)
Ação Penal n. 0001250-77.2018.8.11.0027
, Vara Única da comarca de Itiquira, condenação à pena privativa de liberdade de
18 anos e 08 meses de reclusão por homicídio duplamente qualificado
[art. 121, § 2º, I e IV, do CP], perpetrado contra Rubens Dario Carro Gonzales, vulgo “Uruguaio”, e
02 anos e 26 dias de reclusão por corrupção de menores
em que figuram como vítimas dois adolescentes infratores [art. 244-B, do ECA], ambos os crimes datados de 03/6/2018, trânsito em julgado final em 17/3/2023;

b)
Ação Penal n. 0000937-92.2013.8.11.0027
, Vara Única da comarca de Itiquira, condenação à pena privativa de liberdade de 09 anos de reclusão por tráfico de drogas e associação para tal finalidade, arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, perpetrado contra a saúde pública, ambos os crimes datados de 20/8/2013, trânsito em julgado final em 1º/12/2017.

O relatório de situação processual executória apontou as seguintes informações relativas às frações para obtenção de benefícios:

a)
art. 121, § 2º, II e IV, do CP
,
progressão de regime na fração de 3/5 – hediondo reincidente
, e
livramento condicional na fração de 2/3 – hediondo
;

b)
art. 244-B, do ECA
,
progressão de regime na fração de 1/6 – Comum
, e
livramento condiciona/ na fração de 1/2 – Comum reincidente
;

c)
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
,
progressão de regime na fração de 3/5 – hediondo reincidente
, e
livramento condicional na fração de 1/1 – Hediondo Reincidente/Reincidente Específico
;

d)
art. 35 da Lei n. 11.343/2006
,
progressão de regime na fração de 1/6 – Comum
, e
livramento condicional em 2/3 – hediondo
.

Requerida no curso da execução a retificação do cálculo de pena para fazer incidir frações díspares para os crimes de homicídio [fração de 3/5] e tráfico de drogas [fração de 2/5], quedou indeferido ao argumento de que o agravante é reincidente específico em crimes hediondos, “
uma vez que constam nos autos 01 (uma) condenação pela prática do crime de homicídio qualificado e 01 (uma) condenação pela prática do crime de tráfico de drogas
” [id. 276726377, p. 97].

Inconformada, a defesa recorre buscando a aplicação de frações distintas para os crimes de homicídio (3/5) e tráfico de drogas (2/5), sustentando que neste segundo crime não houve reconhecimento da reincidência na sentença do crime de tráfico de drogas.

Nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal (LEP – Lei nº 7.210/1984), quando há múltiplas condenações, as penas devem ser somadas para fins de unificação, formando um novo montante total, sobre o qual se calcularão os benefícios executórios.

Ademais, o artigo 112, inciso VII, da LEP, com a redação introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que o apenado
reincidente específico em crime hediondo ou equiparado
somente poderá progredir de regime após cumprir 60% da pena total unificada.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou a interpretação de que a reincidência deve ser considerada entre os crimes hediondos e assemelhados, bem como, caracteriza circunstância de caráter pessoal do condenado, devendo ser analisada de maneira global ao longo da execução penal, e não de forma fragmentada para cada condenação isoladamente.

Esse entendimento assegura que a reincidência incida sobre a integralidade da pena em cumprimento, sem que tal aplicação represente violação ao princípio da coisa julgada [STJ, AgRg no HC n. 883.365/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/08/2024.]

No presente caso, restou evidenciado que o agravado é reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo, uma vez que, após condenação definitiva pelo delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, voltou a delinquir, sendo sentenciado

e condenado por homicídio duplamente qualificado.

Perfeita a colocação do eminente Des. Lídio Modesto da Silva Filho, no sentido de que “[...]
quando os crimes pertencem à mesma categoria normativa, como ocorre no caso concreto – em que o agravante foi condenado por tráfico de drogas e homicídio qualificado, ambos classificados como hediondos ou equiparados –, a manutenção da fração única mais gravosa se impõe. Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência pacífica do STJ, que orienta a aplicação de fração única para progressão de regime em cenários nos quais não há distinção entre as naturezas jurídicas das infrações. A uniformização desse critério evita a adoção de interpretações fragmentadas que possam desvirtuar a lógica da execução penal e comprometer a coerência do sistema normativo
” [TJMT, AgEx PJe 1004352-30.2025.8.11.0000, relator Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 1º/4/2025, DJe de 03/4/2025, trecho do voto condutor.]

Diante desse cenário, e em observância à jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se imperativa a aplicação da fração única de 60% (sessenta por cento) aos delitos hediondos e assemelhados, para fins de progressão de regime, conforme previsto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, incidindo tal percentual sobre o total da pena unificada do apenado.

Anote-se que a e. Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal recentemente assim decidiu: “
a reincidência específica
[...]
deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%
” (TJMT, Embargos Infringentes 1024662-28.2023.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 03/10/2024.]

O entendimento adotado pela Quarta Câmara Criminal deste Tribunal também reforça a tese ministerial:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. ALMEJADA INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 60% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS HEDIONDAS E EQUIPARADAS. ACOLHIMENTO. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA. INCIDÊNCIA DO ÍNDICE MAIS GRAVOSO PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A reincidência do apenado consiste em condição pessoal, ou seja, relaciona-se à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, o que reflete no cálculo de liquidação de pena.

02. Na espécie, o agravado é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), razão pela qual, em observância à compreensão consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício, é aplicável o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da Lei n. 7.210/84, sobre a totalidade das penas unificadas.

03. Recurso provido a fim de determinar a retificação do cálculo para progressão de regime para que incida o percentual de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas relativas aos crimes hediondos e equiparados, em consonância com o parecer ministerial. [TJMT, AgEx 1017592-23.2024.8.11.0000, relator Des. Helio Nishiyama, 4ª Câmara Criminal, j. 10/9/2024, DJE 12/9/2024.]

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE APLICOU ÍNDICES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – FIXAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR – UNIFICAÇÃO DAS PENAS –CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA – PROCEDÊNCIA – ÍNDICE DE 60% (3/5) PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – RECURSO PROVIDO.

A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime, devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos e equiparados, mesmo que reconhecida a primariedade da apenada em duas condenações [
TJMT, AgEx 1023007-84.2024.8.11.0000, relator Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024
).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de
Alexandre Souza Liberato
, qualificado, para manter incólume a r. decisão invectivada, por seus fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025